Tribunal: TJBA
Processo: 8034539-69.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8034539-69.2022.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: BELO CAMPO PROCESSO DE 1º GRAU: 8000343-98.2022.8.05.0024 PACIENTE: EDUARDO FERRAZ LEITE SANTOS IMPETRANTES/ADVOGADAS: SAMANTHA FERRAZ ALVES AGUIAR E RAQUEL SANTANA OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE BELO CAMPO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. NÃO IMPEDITIVAS DO CÁRCERE PROVISÓRIO. ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. DOMICÍLIOS DIVERSOS DOS AUTORIZADOS NA ORDEM JUDICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO COMPROBATÓRIA. SITUAÇÃO DE SAÚDE. NEGATIVAS DE ACESSO À MEDICAÇÃO, DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E DE ACESSO HOSPITALAR. NÃODEMONSTRADAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Não há ilegalidade no decreto prisional que, demonstrando a materialidade delitiva e apontando os indícios de autoria, justifica a necessidade da adoção da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada, no caso, pelo modus operandi empregado. Fundamentada a prisão preventiva decretada em desfavor do agente, incabível a aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia cautelar imposta. As condições subjetivas do Paciente não configuram impeditivas da decretação da prisão preventiva, pois presentes os seus requisitos. Inviável o reconhecimento de constrangimento ilegal ante a carência de prova pré-constituída hábil a demonstrar a violação do direito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus nº 8034539-69.2022.8.05.0000, da comarca de Belo Campo, em que figuram como impetrantes Samantha Ferraz Alves Aguiar e Raquel Santana Oliveira, e paciente Eduardo Ferraz Leite Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (11) HABEAS CORPUS Nº 8034539-69.2022.8.05.0000.